Tribunal: TJDFT
Processo: 0710959-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ESTUDO PSICOSSOCIAL PARA A REGULAMENTAÇÃO DA GUARDA. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA INDICAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO E DE FORMULAÇÃO DE QUESITOS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.

I. A controvérsia diz respeito à possibilidade (ou não) da indicação de assistente técnico e de formulação de quesitos para a realização do estudo psicossocial, em ação de regulamentação de guarda e visitas.

II. Consoante a jurisprudência desta Corte de Justiça, o estudo psicossocial objetiva garantir o melhor interesse da criança e não admite indicação de assistente técnico nem apresentação de quesitos, o que não constitui óbice à manifestação dos interessados, após a apresentado o estudo, inclusive por meio de requerimento de esclarecimentos à equipe profissional.

III. Agravo de instrumento desprovido.